Tribunal: STF
Processo: HC 228353
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 821.326/RJ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 241-A, por duas vezes, e art. 241-D, parágrafo único, I e II, da Lei 8.069/1990, por diversas vezes. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, nos termos seguintes:



    No caso em tela, ao menos em sede de apreciação sumária, tenho que a prisão preventiva está suficientemente fundamentada: "uma vez que as circunstâncias descritas na promoção ministerial expressamente acolhida na decisão impugnada demonstram a gravidade concretada conduta e os indícios de elevada periculosidade do paciente, que teria se aproveitado de um joguinho infantil de celular para contactar uma criança de apenas 09 anos de idade e passar a enviá-la mensagens e imagens pornográficas, com o nítido propósito de submetê-la à prática de atos libidinosos" (fl. 40) 



    "A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, indicando a periculosidade em mantê-lo em liberdade, evidenciada pelo seu envolvimento, desde antes investigado pela autoridade policial, em crimes sexuais contra criança e adolescente, tanto no armazenamento de vídeos pornográficos envolvendo o público mirim, bem como no aliciamento de jovens por meio de aplicativos de redes sociais (whatsapp).[...](HC 315.151/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe de 25/5/2015)" (HC n. 501.568/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/6/2019). 



    Não há que se falar, portanto, em princípio, em ilegalidade da prisão. Assim, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade que possa ser identificada neste juízo meramente perfunctório, razão pela qual indefiro o pedido liminar. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que: entre a data dos fatos imputados contra o paciente e a data da decretação da prisão decorreu o lapso temporal de mais de um ano, sem, contudo, ter sido indicada a prática de qualquer conduta do paciente em face da vítima, de seus familiares ou contra a persecução criminal. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente